Tribunal: TJMT
Processo: 1031347-98.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031347-98.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NADIA FABIULA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 617.076.001-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO – INTERESSE DE AGIR – LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – LEGALIDADE – ARTIGO 131, § 2o, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

O DETRAN é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental que trata do condicionamento de licenciamento do veículo ao pagamento das multas de trânsito.

Se não há prova pré-constituída, é impossível aferir, pela via estreita do mandado de segurança, a ilegalidade/irregularidade das autuações por infração de trânsito.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, inerente à Administração Pública.

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas (art. 131, § 2o, do CTB).

Inexiste direito líquido e certo ao licenciamento de veículo sem a quitação das multas por infração de trânsito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Nádia Fabíula Pinheiro da Silva contra ato atribuído ao Presidente do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do ano de 2018, referente ao Marca/Modelo: FIAT/UNO WAY 1.0, Cor Vermelha, Ano/Modelo: 2013/2013, Chassi 9BD195162D0466826, RENAVAM: 00529416042 Placa OBB8404, ao pagamento das multas por infração de trânsito (id. 83888458).

Argui preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, pois as multas teriam sido aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá, e de falta de interesse de agir e inadequação da via eleita, eis que o artigo 5o, inciso I, da Lei 1.533/51, dispõe não ser cabível mandado de segurança contra de ato de que caiba recurso administrativo.

No mérito, sustenta que a Impetrante não fez nenhuma comprovação acerca da irregularidade da multa aplicada, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, porquanto a necessidade do recolhimento da multa para licenciamento do veículo é legalmente prevista.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para denegação da ordem (id. 83888462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pelo desprovimento do recurso voluntário, e consequente ratificação da sentença (id. 90671979).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, Nádia Fabíula Pinheiro da Silva impetrou Mandado de Segurança contra ato praticado pelo Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, sustentando ilegalidade do condicionamento do licenciamento do seu veículo ao pagamento de multas.

O pedido liminar foi deferido, o DETRAN/MT prestou informações, e, depois de o Ministério Público Estadual se manifestar pela concessão da ordem, sobreveio a sentença ora recorrida.

O objeto do presente
writ
, portanto, é verificar se há, por parte da Impetrante, direito líquido e certo à liberação do CRLV de veículo de sua propriedade, referente ao ano de 2018.

Pois bem. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 dispõe que "c
onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Em outras palavras, para ser viável a impetração da ação mandamental, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e tampouco depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente demanda retificação da sentença e denegação da ordem, pelos motivos a seguir declinados.

Preliminar de falta de interesse de agir

A preliminar improcede, eis que
mandado de segurança
, repita-se, é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e art. 1o da Lei no 12.016/09).

Se a Impetrante alega violação a direito líquido e certo, tem interesse de agir, razão pela qual rejeito a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

A preliminar também improcede. Isto porque o objeto desta ação mandamental não é a legalidade das multas, mas da negativa do Impetrado de, em razão delas, emitir o certificado de licenciamento do veículo.

Se o ato é de competência da referida autoridade, logo, ela tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente
writ
.

Neste sentido, a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – (...) – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

(...) Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do mandamus. [...] (N.U 1005112-51.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 5/6/2019). 3 – (...).” (N.U 1000028-03.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, Publicado no DJE 3/6/2020) (destaquei).

Diante disso, a preliminar deve ser rejeitada.

Mérito

Sabe-se que a exigência do pagamento de multas como condição para licenciamento do veículo pelo interessado é considerada prática abusiva do órgão de trânsito e já foi refutada por este Sodalício em reiterados pronunciamentos, quando o infrator não foi regularmente notificado para pagá-las e não lhe foi dada oportunidade de defesa, a exemplo do que sucedia no Código Nacional de Trânsito revogado (Lei no 5.108/1996) e o Código atual (Lei no 9.503/1997).

Contudo, filio-me ao novo entendimento desta egrégia 1a Câmara de Direito Público e Coletivo no sentido de que, não sendo possível aferir a regularidade das autuações, sobretudo em relação a notificação prévia, e descabendo a dilação probatória na via mandamental, prevalece a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

No caso dos autos, depreende-se que a Impetrante não trouxe prova capaz de macular a idoneidade das multas por infração de trânsito que lhe foram aplicadas.

Com efeito, o artigo 131, § 2o, do Código de Trânsito Nacional estabelece que:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1o O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao registro.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Negritei)

Por meio da ADI 2998, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo legal, asseverando que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente. Confira-se:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2o, do CTB, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Dessa forma, como a Impetrante, ora Apelada, não demonstrou irregularidade nas multas que lhes foram impostas, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, deve prevalecer a exigência das quitações, não havendo que se falar em ilegalidade do ato, e, via de consequência, em direito líquido e certo da Impetrante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. “Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo.

2 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3 – No caso, inexiste direito líquido e certo ao licenciamento do veículo sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.” (TJ-MT 10210924720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021).

2. Recurso provido e remessa necessária prejudicada. (N.U 1020345-34.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Yale Sabo Mendes, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021).

Ademais, a insubsistência das multas, repita-se, implica dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

Diante disso, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário da Sentença

Conforme consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem para autorizar o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento de multas
.

Contudo, os fundamentos não podem ser mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, o que implica reformar a sentença para denegar a ordem.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, e, em Reexame Necessário, RETIFICO a sentença para denegar a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021